Tribunal: TJDFT
Processo: 0730248-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE PERPETRADA VIA TELEFONE. SPOOFING. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. ANY DESK. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DESCONHECIDAS PELA AUTORA. ANÁLISE CASUÍSTICA. HIPERVULNERABILIDADE. NÃO CONSTATADA. PROFESSORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela pare ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo no valor de R$ 4.373,05 (quatro mil trezentos e setenta e três reais e cinco centavos) e devolver o valor de R$ 11.111,18 (onze mil cento e onze reais e dezoito centavos). Sustenta em suas razões que a fraude só foi possível por culpa exclusiva da Recorrida, que não teve o devido cuidado com a proteção da senha do cartão, facilitando que terceiros efetivassem operações mediante uso da senha, tendo dado causa a fraude, quando acatou contato telefônico e forneceu senha pessoal ao golpista. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
5. Consta dos autos que em 26/09/2022 a recorrida recebeu chamada originada pelo número da Central de atendimento do BRB (3322-1515) questionando se reconhecia um PIX realizado por sua conta no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); que informou não reconhecer o PIX e solicitou o cancelamento; que ao ser repassada para o setor de cancelamento foi orientada a realizar procedimentos que provocaram o reset de seu celular, em razão da instalação do aplicativo ANY DESK, conforme explicado pelo recorrente, id 462199033, p.13. Aduz a autora que após tais procedimentos foi realizado, sem a sua autorização, empréstimo (ID. 46219015 - pág.14), PIX para GEISON AIRES FERREIRA DA ANDRADE e utilização de cheque especial, o qual assevera jamais ter solicitado à ré, por isso, registrou boletim de ocorrência do fato na delegacia (ID.46219017).
6. No caso sob análise, verifica-se que a recorrida foi vítima de uma fraude, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO). É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação, no caso, o da central de atendimento do BRB (3322-1515). Com isso, os fraudadores logram enredar a vítima na fraude.
7. Com efeito, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Na hipótese, verifica-se que a recorrida é professora e tem 45 anos de idade, não se inserindo na condição de hipervulnerável, notadamente pela ampla divulgação feita pela Instituição Financeira acerca da prática de golpes, e da reiterada advertência quanto a negativa de contato com clientes solicitando instalação de aplicativos. Para mais, conforme declarado pela recorrida na petição inicial, “a requerente recebeu diversos procedimentos que foram por ela seguidos para cancelar o PIX.” Ou seja, a recorrente se submeteu às instruções dadas sem qualquer questionamento.
8. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, a recorrida foi vítima de fraude praticada por estelionatários, sem que possa ser atribuída responsabilidade ao recorrente neste caso concreto, pois, a despeito da ligação recebida pela recorrida ser supostamente originada pelo Banco, esta disponibilizou seus dados sigilosos a terceiros, além de proceder à instalação do aplicativo que possibilitou o acesso à conta corrente.
9. Nessa perspectiva, impõe-se o reconhecimento de que houve culpa exclusiva da consumidora.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
11. Sem condenação em honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.